Tribunal: TJSP
Processo: 0001648-75.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO e FALSA IDENTIDADE. Configuração somente do primeiro crime. Laudo pericial, confissão do réu e palavra de testemunhas. Inexistência de falsificação grosseira. Condenação mantida, com redução da pena. No que tange à falsa identidade, trata-se de crime subsidiário, bem como não houve prejuízo à persecução penal. Atipicidade dos fatos. Absolvição. Apelo

Ementa:
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO e FALSA IDENTIDADE. Configuração somente do primeiro crime. Laudo pericial, confissão do réu e palavra de testemunhas. Inexistência de falsificação grosseira. Condenação mantida, com redução da pena. No que tange à falsa identidade, trata-se de crime subsidiário, bem como não houve prejuízo à persecução penal. Atipicidade dos fatos. Absolvição. Apelo parcialmente provido.